Tribunal: TJMT
Processo: 8010717-93.2014.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010717-93.2014.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIO FRANCISCO DE MOURA - CPF: 892.801.801-34 (RECORRIDO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ASTREINTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. FATO NOVO. LTCAT. MODIFICAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO. EXCLUSÃO DA ASTREINTES. NATUREZA COMINATÓRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inadequação da via eleita, vez que o recurso apto a combater decisão interlocutória é o Agravo de Instrumento, contudo, em respeito aos princípios fundantes do Juizado (art. 2o, da Lei 9.099/95) em especial os da informalidade, economia e celeridade processual, com aplicação do princípio da fungibilidade é o caso de recebimento do presente recurso e julgamento do mérito.

2.

Trata-se de cumprimento de sentença na qual a parte Recorrida busca o recebimento de verba trabalhista – Adicional de Insalubridade em 20% desde 02/07/2001 e multa por descumprimento de decisão judicial.

3.

A parte Recorrente apresenta fato novo, consistente na elaboração de LTCAT, o qual atestou que o ambiente de trabalho do Recorrido foi modificado, de modo que não mais faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, desde 15/07/2019 e pugna pela extinção da astreintes, ou, subsidiariamente, não aplicação de juros.

4.

Em decisão interlocutória o MM Juízo de origem acatou parcialmente as alegações da parte Recorrente para fixar a atualização da astreintes com base nos juros da poupança.

5.

A celeuma posta versa sobre: (i) a fixação de lapso temporal para implantação e remoção do adicional de insalubridade, ante nova realidade fática; e, (ii) sobre exclusão do valor de multa cominatória (“astreintes”), ou, inaplicabilidade de juros sobre o valor da astreintes.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, ante aplicação do princípio da fungibilidade.

Destaque-se preliminarmente que o recurso apto a combater decisão interlocutória é o Agravo de Instrumento, contudo, em respeito aos princípios fundantes do Juizado (art. 2o, da Lei 9.099/95) em especial os da informalidade, economia e celeridade processual, aliado ao princípio da fungibilidade é o caso de recebimento do presente recurso e julgamento do mérito.

Trata-se de cumprimento de sentença na qual a parte Recorrida busca o recebimento de verba trabalhista – Adicional de Insalubridade em grau médio (20%) de 02/07/2001 até implantação, e multa por descumprimento de decisão judicial.

Em sentença condenatória foi fixado que:

“DECLARAR o direito da parte reclamante em receber o adicional de insalubridade, nos termos do Laudo Técnico,
em grau médio no percentual de 20%, desde a data da sua posse em 02/07/2001 até o momento da implementação do referido adicional ao vencimento,
integrando-o à sua remuneração, tomando-se como base de cálculo o vencimento do seu cargo efetivo;

b) CONDENAR a parte reclamada a incorporar à remuneração da parte reclamante o referido adicional de insalubridade, na forma do item anterior,
cessando-o, se for o caso, quando houver eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão;”
(grifei).

O Recorrido apresentou cumprimento de sentença, o qual foi impugnado pelo Recorrente, acatado pelo Recorrido e homologado pelo Juízo.

Contudo, houve questionamento pelo Recorrente sobre os parâmetros de atualização, os quais se mantem até o momento, inclusive, é objeto de julgamento por esse recurso.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento.

Passemos à análise e julgamento do mérito.

(i) Fixação de lapso temporal para implantação e remoção do adicional de insalubridade. Fato novo.

Em 15/07/2019 o Recorrente concluiu Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) atualizado – produzido após a fase de conhecimento do presente processo, no qual foi identificado que o Recorrido
já não labora em condições insalubres,
de modo que cessou o agente que tornava o ambiente insalubre, com o que cessou a condição de risco.

Cumpre destacar que a sentença proferida pelo MM Juízo foi expressa ao determinar que a implantação do adicional de insalubridade deveria ser adicionado ao vencimento do Recorrido “
cessando-o
, se for o caso, quando houver eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão
”.

Ademais, o adicional de insalubridade está vinculado ao estado do ambiente de trabalho e ao agente nocivo, os quais podem ser alterados em razão da modificação do ambiente de trabalho ou uso de equipamentos de segurança, capaz de inibir a ação do agente prejudicial. De modo que, por não se tratar de condição permanente, o seu recebimento, consequentemente, é modificável.

Logo, considerando a constatação da modificação do ambiente de trabalho do Recorrido e dos agentes causadores de risco, é o caso de fixação do lapso temporal para o pagamento da insalubridade em grau médio (20%) até a contatação de sua permanência, sendo de
02/07/2001 a 15/07/2019
.

(ii) Exclusão do valor de multa cominatória (“astreintes”), ou, inaplicabilidade de juros.

No dia 14/03/2018 foi proferida decisão judicial que fixou a multa cominatória (astreintes), a qual determinou que:

“[...]o município executado cumprisse o comando judicial no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob penal de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) até o valor máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos, consistente na obrigação de fazer atinente à IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE em favor do exequente, tendo em vista que este trabalha em condições insalubres[...].

A Recorrente não implantou o r. adicional até a presente data, de modo que a astreintes alcançou seu patamar máximo, 60 salários-mínimos.

Ocorre que a natureza jurídica da astreintes é coercitiva e acessória, com expressa finalidade de impor à parte adversa uma obrigação de fazer/não fazer, não se confundindo com natureza indenizatória ou condenatória.

No caso em análise, o objeto da ação foi alcançado com a fixação da implantação do adicional de insalubridade em grau médio (20%), em período determinado, 02/07/2001 a 15/07/2019.

Logo, resta evidente que o objeto principal da ação alcançou o resultado almejado, de modo que o objeto principal não pode ser confundido ou modificado pelo meio acessório de alcance do objeto principal.

A astreintes perdeu sua função em razão do tempo e realidade do caso em concreto, vez que com a fixação do termo final de implantação do adicional de insalubridade, a causa de existir da astreinte não mais existe.

Não há que se falar em necessidade de implantação do adicional de insalubridade, vez que insubsistente, em razão da mudança do ambiente de trabalho do Recorrido, e, consequentemente, ausente exposição à agentes de risco.

Portanto, verificada a ausência de justa causa para sua existência da astreintes.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a. 2. O STJ já decidiu que, no que se refere à decisão que fixa a astreintes, "não há que se falar em coisa julgada material e, tampouco em preclusão.
Isso porque, se ao magistrado é facultado impor a multa, de ofício, quer dizer, independente de manifestação das partes, não seria razoável vedar-lhe a sua suspensão. Tendo o julgador a discricionariedade em aplicar o ato intimidatório ao devedor, nos casos em que vislumbrar a necessidade dessa coerção para se alcançar a tutela específica, poderá, também, revogá-la quando ela for desnecessária
" (REsp 1019455/MT, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15.12.2011). No mesmo sentido: REsp 1186960/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 5.4.2016; AgRg no REsp 1191081/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 20.8.2012; REsp 867.883/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 29.5.2007. 3. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1685400 SC 2017/0152709-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

(i)

Fixar
lapso temporal para pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) de
02/07/2001 a 15/07/2019
, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905, e;

(ii)

Excluir
a fixação de astreintes em razão da ausência de justa causa para sua existência, decorrente do alcance do objeto da ação, e, desvirtuamento do instituto jurídico (coercitivo), configurando enriquecimento sem causa (art. 884, do CC).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024